Tribunal: TCU
Processo: 000.596/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 249/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa NK Construtora Ltda. - EPP, sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 183/2019-19, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit-MS, para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-267/MS, sob a coordenação da referida superintendência, segundo as condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. O certame foi homologado em 3/1/2020 e o resultado divulgado no Diário Oficial da União em 7/1/2020, sendo declarada vencedora a empresa Concreta Promissão Construções Ltda., que ofertou lance final de R$ 21.202.317,06, com valor negociado de R$ 21.196.832,74. Considerando que a representante alegou, em suma, que: a) ofertou a menor proposta ao fim da fase de lances (R$ 21.174.820,99, correspondente a um desconto de 36,48%), e, após a análise da documentação pertinente, foi habilitada e teve sua proposta aceita, conforme Nota Técnica 13/2019/COENGE¿CAF¿MS/SRE- MS; b) a empresa segunda colocada apresentou recurso administrativo, sustentando que, na planilha de custos da representante havia um insumo (Emulflex RC¿1C¿E, equivalente a 4,66% do valor proposto) com valor inferior ao de mercado, sob o argumento de que tal fato conduziria à inexequibilidade da proposta; c) a pregoeira não acatou a proposição da representante de alterar o preço unitário do referido item, sem majoração do valor global da proposta, e determinou que comprovasse ter condições de adquirir junto a seus fornecedores referido insumo nos valores lançados; d) o órgão licitante, porém, não aceitou a documentação e as informações apresentadas pela licitante, sob o argumento de haver diligenciado junto a diversos fornecedores e não ter encontrado valores similares, e desclassificou a representante; considerando que, ao final, a representante requereu (i) antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos da sua desclassificação; (ii) oitiva do Ministério Público junto ao TCU e (iii) oportunidade de produzir sustentação oral; considerando que o exame da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, demonstrou o seguinte: (i) há evidências de que não foi permitido à representante a correção da sua proposta para adequar o preço do referido insumo (único material da composição de custos do item da planilha orçamentária "Aquisição emulflex p/ microrevestimeto a frio 1,5 cm") ao de mercado, sem alteração do valor global ofertado; (ii) a Selog oportunamente ponderou que "também assiste razão ao representante quanto ao posicionamento do TCU no sentido de que a existência de erros materiais ou de vícios sanáveis ou, ainda, de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto, entendimento esse, aliás, evocado pela pregoeira, na forma anteriormente indicada"; (iii) o edital do pregão em exame previu a possibilidade de correção de erros de preenchimento da planilha nos seguintes termos: "7.12. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade"; (iv) no tocante à possível inexequibilidade de preços da proposta da representante, cumpre ressaltar o disposto na Súmula 262 deste Tribunal: "O critério definido no art. 48, inciso II, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta"; considerando que, se por um lado as evidências antes elencadas apontam para plausibilidade das alegações da representante, tem-se, por outro lado, que a diferença entre as ofertas negociadas da representante e da segunda colocada, de apenas R$ 22.011,75, configura valor de baixa materialidade, representando apenas 0,1% do montante do valor homologado da licitação ([21.196.832,74-21.174.820,99]/21.196.832,74*100); considerando que tal diferença, por sua pequena materialidade, não justifica a intervenção deste Tribunal, além do que já foi averiguado no âmbito destes autos, tendo em vista que "seria contraproducente e contrário ao interesse público o TCU, via medida cautelar e posterior decisão de mérito, tentar interferir no resultado da licitação, uma vez que isso demandaria tempo e resultaria no adiamento da assinatura do contrato, acarretando possíveis prejuízos à sociedade, tendo em vista que a licitação em tela objetiva a conservação de trecho da BR-267/MS, em condições seguras de trafegabilidade, bem como a manutenção em boas condições dos acostamentos e da faixa de domínio (peça 1, p. 27, item 2). Ademais, ter-se-iam custos administrativos adicionais decorrentes das atuações posteriores do TCU e do Dnit-MS"; considerando que, nesse contexto, é oportuna a expedição de ciências ao Dnit/MS para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras impropriedades/falhas semelhantes às apontadas anteriormente; considerando que a manifestação do Ministério Público junto a este Tribunal só é obrigatória nos processos de tomada ou prestação de contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, nos exatos termos do inciso II do art. 81 da Lei 8.443/1992; considerando que o representante não é considerado, automaticamente, parte no processo com capacidade para produzir sustentação oral, conforme disposto no art. 168 do Regimento Interno do TCU; considerando que este processo cumpriu sua finalidade; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 235, 237, inciso VII, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 7o da Resolução TCU 265/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) expedir as ciências elencadas adiante; d) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à peça 14, à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS e à empresa NK Construtora Ltda. - EPP; e e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.596/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII 1.2. Representante: NK Construtora Ltda. - EPP (CNPJ 07.167.262/0001-94). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 183/2019-19, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à correção das falhas verificadas, caso ainda possível e desde que não acarrete prejuízos à sociedade e ao regular procedimento do referido pregão, além da prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.8.1. desclassificação da proposta da licitante NK Construtora Ltda. - EPP sem que lhe fosse facultada a correção do erro ou vício sanável verificado, sem a majoração do preço global ofertado, e desde que fosse comprovado que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdão 2767/2011-TCU-Plenário , 2.546/2015-Plenário, 830/2018-Plenário, 898/2019-Plenário) e o subitem 7.9 do Anexo VII¿A, da Instrução Normativa - Seges/MDG 5/2017, além de não assegurar que foi selecionada a proposta mais vantajosa para a administração, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.8.2. não fundamentação adequada da conclusão da entidade sobre a inexequibilidade da proposta da NK Construtora Ltda. - EPP, em especial quanto às análises demandadas no subitem 7.7 do edital do certame, o que afronta o art. 44 da Lei 8.666/1993 e tendo em vista a irrisória diferença (0,1%) entre a proposta considerada inexequível e a seguinte, considerada exequível.